Tribunal: TJSP
Processo: 2146323-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o pedido de desconsideração em relação a apenas uma das pessoas físicas indicadas pela exequente.
Elementos de convicção suficientes à desconsideração e inclusão do agravante, que foi diretor administrativo e financeiro da empresa executada, no polo passivo da execução. Desvio de finalidade evidenciado ante a

Ementa:
Processual. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que acolheu o pedido de desconsideração em relação a apenas uma das pessoas físicas indicadas pela exequente.
Elementos de convicção suficientes à desconsideração e inclusão do agravante, que foi diretor administrativo e financeiro da empresa executada, no polo passivo da execução. Desvio de finalidade evidenciado ante a utilização da pessoa jurídica com evidente propósito de lesar credores. Inteligência do artigo 50 do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.